Tribunal: TJDFT
Processo: 0735054-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA POR ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA TEIMOSINHA. RENAJUD. INFOJUD. DECURSO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A reiteração das ordens de bloqueio no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD de forma automática, via ferramenta Teimosinha, pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. Nessa linha, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem.

2. A respeito do Infojud, a página eletrônica do CNJ registra que a plataforma fornece aos magistrados o acesso a informações cadastrais e documentos disponibilizados na base de dados da Receita Federal.

3. Quanto ao Renajud, o site do CNJ divulga que a ferramenta permite consultas e envio de ordens judiciais de restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações judiciais.

4. No caso em análise, verificado que as últimas buscas em nome dos executados nos Sistemas (à época, no Bacenjud) datam de 2019, fica comprovado o decurso razoável de tempo, não havendo motivo hábil para negar novas consultas.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.